Tribunal: CARF
Processo: 13556.000038/2010-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13556.000038/2010-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.149 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Recorrente
LAJUCY RODRIGUES DONATO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS.
A omissão de rendimentos apurada em razão de erro de preenchimento da
declaração de rendimentos retificadora está sujeita a lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o(a) contribuinte acima identificado(a) foi emitida a Notificação de Lançamento
de fls. 04/07, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2005,
alterando o Imposto a Restituir Declarado de R$ 106,62, para o Imposto a Pagar
Apurado após Alterações de R$ 713,74 , em razão da constatação de omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício, sujeitos à tabela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13556.000038/2010-28
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.149 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13556.000038/2010-28

progressiva, no valor de R$ 32.332,15. Tendo sido restituído o Imposto a Restituir de
R$ 106,62, foi lançado o IRPF Suplementar de R$ 820,36.
O(a) autuado(a) foi cientificado(a) do lançamento em 04/11/2009 (fls. 23) e apresentou
a impugnação em 19/11/2009 (fls. 01), alegando que os rendimentos em questão não
devem ser tributados por tratar-se de valores pagos a título de abono pecuniário de
férias, conforme o art. 143 da CLT.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da notificação (fls. 05) constou:
“Conforme DIRF apresentada pela Secretaria de Educação e Informe de Rendimentos
desta pessoa jurídica entregue pelo contribuinte, o total de rendimentos recebidos foi
de R$ 34.742,23, que, deduzidos do valor referente a abono pecuniário de férias, no
valor de R$ 1.205,04, totaliza R$ 33.537,19 de rendimentos tributáveis”.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
Omissão de Rendimentos. Abono Pecuniário de Férias.
A omissão de rendimentos apurada em razão de erro de preenchimento da declaração de
rendimentos retificadora está sujeita a lançamento de ofício.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/11/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 08/12/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) houve erro de preenchimento da declaração, sendo que o valor correto dos
rendimentos tributáveis está comprovado nos autos; e
b) o abono pecuniário de férias é rendimento isento ou não tributável pelo
Imposto de Renda.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Dados Iniciais.
Conforme os autos, o(a) contribuinte afirma que a alegada omissão de rendimentos
sobre abono pecuniário de férias no valor de R$ 32.332,15, não pode prosperar, pois
seriam rendimentos isentos.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.149 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13556.000038/2010-28

Abono Pecuniário de Férias.
A defesa contesta o lançamento alegando, em suma, que o rendimento reputado omitido
é isento, por se tratar de abono pecuniário de férias, conforme documento de fls. 13.
A contribuinte, ao apresentar sua DIRPF Retificadora, equivocou ao informar o total de
rendimentos tributáveis como sendo R$ 1.205,04, quando deveria ter informado R$
33.537,19 (R$ 34.742,23 – R$ 1.205,04).
Como se pode ver às fls. 05, na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da
notificação, a Fiscalização corrigiu o equívoco da contribuinte, concedendo a isenção
sobre o abono pecuniário de férias.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 60
DF CARF MF
Original